Tribunal: TCU
Processo: 012.624/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação expedida em acórdão proferido em sede de auditoria operacional realizada nas concessões no âmbito do Programa de Concessões Rodoviárias Federais (Procrofe).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia auditoria operacional, no âmbito do Programa de Concessões Rodoviárias Federais (Procrofe), com o objetivo de avaliar a performance dos serviços públicos postos à disposição da sociedade relativamente à qualidade, segurança e tempestividade dos investimentos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. limitar nestes autos o escopo do monitoramento do subitem 9.1 do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário ao exame dos atos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) voltados à edição do Regulamento das Concessões Rodoviárias 3 (RCR3); 9.2. incluir no escopo do monitoramento do Acórdão 601/2023-TCU-Plenário a implementação pela ANTT do Sistema SIREF-Rodovias; 9.3. juntar cópia desta decisão aos autos do TC Processo 010.222/20197 ; 9.4. informar a ANTT quanto ao teor desta decisão; 9.5. fazer retornar os autos à AudRodoviaAviação.